Tribunal: TCU
Processo: 029.496/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo embargante, mantendo-se a multa que lhe foi aplicada em razão de irregularidades no Programa Bem Receber Copa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Mário Augusto Lopes Moysés, ex-secretário executivo do Ministério do Turismo, contra o Acórdão 1953/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Mário Augusto Lopes Moysés para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.